Tribunal: STF
Processo: ARE 1489072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTADOR. NOMEAÇÃO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE, RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE O ENTE PÚBLICO E EMPRESA DE CONTABILIDADE, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS AUTORIDADES MUNICIPAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS PLEITOS. INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO REMESSA NECESSÁRIA. EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 1º, DO CPC. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA E DE ARRECADAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 3.952/99, QUE ELENCA OS CARGOS BENEFICIADOS COM A RUBRICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. CRIAÇÃO DO CARGO DE CONTADOR COM ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO APÓS A REFERIDA NORMA. ENQUADRAMENTO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. PREVALÊNCIA DO PRINCIPIO DA ISONOMIA. CABIMENTO DA VERBA DESDE A NOMEAÇÃO ATÉ A IMPLANTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Por inteligência do art. 496, § 1º, do CPC/2015, somente haverá Remessa Necessária da Sentença quando não for interposta Apelação por parte dos Entes Públicos contra os quais houver condenação.



    2. A Gratificação de Produção e Produtividade, paga com o objetivo de remunerar todos servidores do Município de Campina Grande que desempenham as atividades de fiscalização e arrecadação, é cabível ainda que o cargo não esteja inserido no rol da Lei Municipal 3.259/99, meramente exemplificativo, em razão de haver sido criado posteriormente a sua edição, prevalecendo, no caso, o Princípio da Isonomia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente